Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-11.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1000492-11.2021.8.11.9005 - PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA
Agravante(s):
JOAQUIM MANSANO JOERENTE FILHO
Agravado(s):
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE AGUA BOA
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa-MT que, nos autos no 1001174-49.2021.8.11.0021 – ID. 59881398, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava determinar ao agravado “(...) providências necessárias para a realização do exame PET-CT, indicado para acompanhamento do quadro clínico do autor (...)”.
Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto, uma vez que há laudo médico comprovando a necessidade do exame vindicado nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.
Diante dos fatos, requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que o agravado seja compelido a fornecer o mencionado exame, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese. DECIDO.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pelo agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O laudo médico apresentado pelo agravante informa que o paciente possui “tumor germinativo (seminona) com progressão bioquímica”.
O parecer técnico do NAT afirma que não há urgência e emergência, mas entende que o procedimento deve ser atendido o mais breve possível.
A documentação juntada aos autos, portanto, é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.
Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que o agravante necessita para manter a sua saúde.
Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do CPC, deve ser acolhido o pleito recursal.
Pelo exposto, DEFIRO a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para determinar aos agravados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, disponibilizem ao agravante todas as providências necessárias para que seja submetido ao exame de “TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRONS (PET-CT)”, conforme prescrição médica acostada na inicial.
Arbitro aos agravados, em caso de descumprimento, multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 297 c/c art. 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear o tratamento.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator